Tribunal: TJSP
Processo: 2232610-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Alegação de nulidade de citação. Certidão do oficial de justiça dotado de fé pública. Inexistência de prova em contrário que afaste a presunção de veracidade. Inexistência de nulidade. Pedido de justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Alegação de nulidade de citação. Certidão do oficial de justiça dotado de fé pública. Inexistência de prova em contrário que afaste a presunção de veracidade. Inexistência de nulidade. Pedido de justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Decisão mantida. Agravo não provido.